Tribunal: TJES
Processo: 5002276-68.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002276-68.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA MARGARIDA DE NOVAES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002276-68.2021.8.08.0038.

RECORRENTE:
MARTA MARGARIDA DE NOVAES.

RECORRIDO:
BANCO BMG SA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO FARIA FERNANDES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA. AUTORA QUE USUFRUIU DA MODALIDADE CONTRATADA REALIZANDO “SAQUES” COMPLEMENTARES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais ajuizada por MARTA MARGARIDA DE NOVAES em face de BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendida ao receber seu benefício previdenciário de pensão por morte, descontando o valor que recebe mensalmente desde janeiro de 2016. Relata ainda que não fez qualquer solicitação junto a instituição financeira e nem permitiu que terceiros fizessem, alega que não assinou qualquer documento autorizando a instituição a realizar contrato referente a cartão de crédito consignado. Além disso, a autora entrou em contato com a instituição financeira, que informou a contratação de um cartão BMG Card consignado com reserva de margem consignável (RMC) de R$ 55,00, com saldo devedor atual de R$ R$ 1.651,00, encaminhando-a os contratos que a requerente supostamente teria assinado, mas desconhece as assinaturas e a cidade de realização do contrato.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Ante o exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
deste Juizado para o processo, julgamento e execução do feito e, via de consequência, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto, sem resolução de mérito. Fica revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência
.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº6812073, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a requerente não contratou o cartão de crédito consignado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está, há vários anos, promovendo descontos indevidos em sua folha de pagamento, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Sustenta, ainda, que houve uma ilegalidade do Banco em ludibriar a consumidora ao oferecer um cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado.

Lado outro, a Instituição financeira sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado, bem como a inexistência de danos morais.

In casu,
restou demonstrado que a recorrente efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para sua conta, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte recorrida não demonstrou a utilização do cartão, pela recorrente, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Ademais, entendo que a compensação dos valores é o caminho a seguir, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato de ID nº 6812059, devendo as partes retornarem ao
status quo ante,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante recebido, devidamente atualizado e a ré deverá restituir, de maneira simples, os valores descontados. Devendo ser de maneira simples por ter a recorrente se beneficiado da modalidade contratada quando realizou diversos "saques complementares".

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato objeto desta demanda (ID nº 6812059);

b)

DETERMINAR
que a recorrida restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento do recorrente, devendo promover a compensação do montante creditado na conta do consumidor (R$2.771,56). Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

c) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)